Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0727042-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão que deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão dos nomes dos autores em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. Todavia, consoante ofício do juízo singular (id. 52458872) e consulta nos autos de origem (no 0706555-63.2023.8.07.0018), sobreveio sentença em 14/10/2023 (id. 52458872), julgando procedente os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes e condenar a ré-agravante ao ressarcimento dos valores pagos pelos autores, em parcela única, com retenção dos valores pagos a título de sinal, IPTU, TLP, CIP e ITBI. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator